Tribunal: CARF
Processo: 19515.001703/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001703/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TÁXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços, ainda que organizada sob a forma de
associação, recolher a contribuição previdenciárias sobre a remuneração paga a
transportadores autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente lançamento
DEBCAD n° 37.287.638-2 (fls. 4 e ss), de contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a
terceiros, correspondentes à parte patronal, incidentes sobre a remuneração paga a contrbuintes
individuais, na qualidade de transportadores autônomos que lhe prestaram serviço no período de
01/07 a 12/07.
A epigrafada teve suspensa sua isenção relativa ao IRPJ e CSLL por meio da
publicação do Ato Declaratório Executivo 247/10, da Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização em São Paulo, por ter, alegadamente, deixado de cumprir os requisitos legais para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001703/2010-63
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

usufruir de isenção, a partir de 01/01/2005, tendo sido verificado tratar-se de instituição criada
com a finalidade de potencializar os ganhos habituais dos taxistas dela participantes.
Nos itens 4 e 5 do Relatório Fiscal (fls. 63 e ss) constam detalhadas as motivações
da autoridade lançadora:
Como se pode constatar, através dos itens 4 e 5 descritos acima, que a associação está
prestando serviços aos seus associados diferentes dos previstos nas suas finalidades e o
objetivo principal do estatuto. Não há previsão estatutária para que a associação:
consiga os clientes para os taxistas associados, faça o contato telefônico com esses
clientes (inclusive fazendo convênios/contratos de prestação de serviço de transporte de
passageiros), programe o transporte para as pessoas ligadas ás empresas conveniadas,
avise aos taxistas associados das "corridas" programadas, administre os valores
recebidos pela prestação de serviço de transporte, e pague aos taxistas associados pelas
"corridas" efetuadas. Neste tipo de atividade, há uma receita da associação (pois esta
administra essas atividades) que. indubitavelmente, não provém de receita própria da
atividade da entidade (pois se este fosse a finalidade da entidade, claramente no estatuto
se perceberia que a associação teria finalidade econômica), a qual, se caracteriza pelas
contribuições/mensalidades dos associados para a manutenção e formação do
patrimônio da entidade. Essas receitas advindas da prestação de serviço de transporte,
comprovadas pela emissão de notas fiscais de serviço pela associação, são de natureza
contraprestacionais diretas e de atividade não própria da entidade
A associação foi constituída, conforme pode se verificar no percentual de receita obtida
pela contraprestação de serviço de transporte ser muito superior â receita obtida pelas
mensalidades dos associados; na quantidade de funcionários para o gerenciamento dos
pedidos dos clientes e programação das viagens, bem como para administrar os valores
a receber dos conveniados e pagar aos taxistas, na estrutura física da associação, com
central telefônica, central de rádio freqüência e torre para o rádio (os quais são
utilizados para receber os pedidos dos clientes, e contatar os taxistas para o transporte
de passageiros indicados pelos conveniados); para a realização de atividade econômica,
gerando ganhos aos taxistas associados. Conforme disposto no código civil, as
associações não podem ser constituídas para fins econômicos.
A associação ao fazer os contratos de prestação de serviço de transporte (chamados de
convênios pela associação), utilizar a central de rádio freqüência para designar o taxista
associado para realizar sua atividade própria de transporte de passageiros de empresas
conveniadas, e administrar e gerir os contratos celebrados com as conveniadas
(emitindo notas fiscais, fazendo a cobrança, e pagando os taxistas associados pela
prestação de serviço de transporte de passageiros), não prestou os serviços para qual foi
instituída, mas prestou serviços de atividade econômica, e, portanto, descumpriu o
disposto no art. 15 da Lei n° 9.53271997, bem como o art. 53 da Lei n° 10.406/2002
(Código Civil).
(...)
Os valores de salário-de-contribuição dos taxistas autônomos foram apurados através
dos Recibos de Repasse emitidos pela associação para o pagamento dos serviços
prestados pelos taxistas ás pessoas indicadas pelas empresas conveniadas. Tais valores
estão demonstrados mensalmente em planilhas, a qual demonstra a apuração do salário-
de-contribuição (20% sobre o valor recebido mensalmente), e os valores dos descontos
dos segurados apurados (11% sobre o salário-de-contribuição, respeitado o limite).
Não obstante impugnada (fls. 176 e ss), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 531/567), em decisão que teve ementa a qual se transcreve parcialmente:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁR1AS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei. as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DE CONDUTOR AUTÔNOMO DE VEÍCULO
RODOVIÁRIO.
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário (inclusive o
taxista), conforme estabelecido no parágrafo 4° do artigo 201 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n 0 3.048/99, corresponde a vinte por
cento do valor bruto auferido pelo transporte.
O recurso voluntário foi interposto em 04/04/2011 (fls. 583 e ss), sendo nele
alegado, em síntese, que:
- não pode ocorrer a equiparação previdenciária entre associação e empresa,
afirmando-se que as atividades exercidas por ela teriam fins econômicos, pois atua
exclusivamente como mera organizadora das atividades exercidas pelos taxistas, e que recebe os
valores das tarifas pagas pelos passageiros e os repassa integralmente a cada associado que
prestou o respectivo serviço de transporte de passageiros, não havendo que se falar em lucro;
- é uma associação civil, reunindo associados transporte de passageiros (taxistas
autônomos), sem finalidade econômica ou lucrativa, tendo por objetivo principal a prestação de
serviços não onerosos aos seus associados, cumprindo estritamente a sua finalidade social,
desenvolvendo atividade à luz da delegação outorgada pelo Poder Público Municipal, citando os
artigos 10 e 2° do Decreto Municipal, segundo os quais a execução do serviço comum-rádio
dependeria de prévia e expressa autorização da Prefeitura e somente poderia ser executado por: I
— pessoa jurídica legalmente constituída sob forma de empresa comercial; II — cooperativa ou
associação constituída por motoristas profissionais autônomos portadores de Alvará de
Estacionamento;
- nenhum recurso pago pelos contratantes dos serviços de táxi fica com a
Associação, não havendo nenhum proveito econômico e, assim, no seu entendimento, o
desenvolvimento de qualquer atividade econômica;
- não obstante tenha descaracterizado a sua natureza jurídica, a autoridade fiscal
não identificou nenhuma distribuição de resultado ou lucro, bem como não apontou nenhuma
infração a qualquer dos dispositivos dos artigos 12 e 13 da Lei 9.532/97, sendo absolutamente
legitima a sua atuação como mera organizadora dos serviços dos associados — atividades de
transporte individual de passageiros, agindo em substituição ao Poder Público Municipal,
conforme, alias, autoriza a Constituição Federal (art. 30, inciso V) e a legislação municipal (Lei
7329/69 e Decreto 43.834/03);
- nos termos do artigo 3o, VI do Decreto retro mencionado, a cooperativa ou
associação que pretender explorar o serviço comum-rádio deverá congregar, unicamente,
motoristas profissionais autônomos de táxi, apresentando quadro social de, pelo menos, 40
(quarenta) membros, no ato do pedido de credenciamento, e 100 (cem) membros, após 3 (três)
anos da data da expedição do respectivo Termo de Credenciamento;
- nos artigos 1o e 30 do seu estatuto social consta que não visa lucro e que ela tem
por objetivo principal oferecer aos taxistas filiados e usuário melhores condições no atendimento
e maior segurança, tendo como finalidades: manter uma estrutura funcional e organizacional
adequada para administração das atividades de interesse dos associados;
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

- representa os seus associados perante os passageiros contratantes de seus
serviços, podendo receber e repassar os valores das tarifas aos associados como mandatária
destes, sendo que tais valores decorrerão da prestação de serviços dos associados e a estes
pertencerão única e exclusivamente, não representando qualquer prestação de serviço da
associação a terceiros;
- o Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de
Transportes do Município de São Paulo a credenciou a prestar os serviços de Rádio
Comunicação para Táxis através do Termo de Credenciamento n° 12, não a autorizando, no
entanto, a operar, executar ou explorar o serviço de transporte individual de passageiros por táxi
no Município, corroborando sua alegação no sentido de que jamais desenvolveu tal atividade
econômica, conforme teriam concluído equivocadamente as autoridades fazendárias a partir de
meras suposições.
- no Termo de Credenciamento, haveria expressa obrigação de registrar as
chamadas, com dia, horário e veiculo, bem como de manter apenas associados permissionários e
se submeter à escutas de rádio, tudo sob controle da Administração Pública Municipal;
- em cumprimento ao seu objetivo estatutário, celebra convênios com pessoas
físicas e jurídicas, e que, através destes convênios, os passageiros têm a facilidade de telefonar
para a central telefônica e requisitar um taxista autônomo, sendo a viagem cumprida por
qualquer associado e o pagamento realizado diretamente ao associado pelo usuário ou através da
associação quando houver contrato prevendo a consolidação de todas as viagens realizadas no
mês por vários taxistas ao mesmo usuário;
- mantém à disposição de seus associados uma central telefônica e funcionários
capazes de administrar as chamadas dos usuários, repassando-as aos associados; que muitos
usuário mantém convênio com ela e, por isso, todas as viagens realizadas no mês são
consolidadas e cobradas de uma única vez, sendo que emite nota fiscal e boleto, recebe os
valores e os repassa integralmente para os taxistas associados que realizaram os serviço, sendo
que, a cada viagem, tanto o taxista autônomo como o passageiro ficam com uma via do
documento denominado boleto, o qual serve tanto para a cobrança do serviço ao final do mês
como para conferência do taxista de que efetivamente receberá integralmente o valor de cada
"corrida" realizada;
- não se obriga em nome próprio, mas sim como mera representante dos seus
associados, sendo que estes assumem o risco da atividade de transporte em várias situações,
citando que os veículos são pertencentes aos associados, taxistas autônomos, que a
responsabilidade por danos é exclusiva do motorista associado, e que ela está encarregada de
fazer o respectivo repasse dos valores recebidos em sua totalidade aos associados que deram
atendimento às contratantes;
- levou a efeito a elaboração de perícia judicial, quando discutia a incidência do
ISS na operação, oportunidade em que o perito claramente apontou que se tratava de uma
associação sem fins lucrativos;
- conclui que, no caso, não há que se falar na incidência da contribuição social
sobre os valores repassados pela associação aos seus associados, uma vez que estes não se
enquadram no conceito de contribuinte individual a seu serviço, pois, na realidade, estes prestam
serviços aos tomadores de serviços e não à associação, pedindo, ao final, a insubsistência do
lançamento tributário.

Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Reza o art. 53 do Código Civil: “Constituem-se as associações pela união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos”, sendo que em seu parágrafo único
prescreve que “Não há entre os associados, direitos e obrigações recíprocos”.
Portanto, diversamente do Código Civil de 1916, que admitia, pela leitura do seu
art. 22, a existência de associações com fins econômicos, no direito vigente não é admitida a
formação de pessoa jurídica na forma de associação, quando voltada para fins econômicos.
Nessa esteira, não é relevante saber, como defende a epigrafada, se ela auferia
lucros ou resultados, ou se distribuía montantes a tal título, mas sim se sua organização era
voltada para fins não econômicos, tais como culturais, esportivos, de assistência à saúde, dentre
outras, como requer o diploma civil. Com efeito, se fosse voltada para fins esportivos, e
apresentasse resultado positivo, poderia reaplicá-los em suas atividades estatutárias.
Aliás, registre-se que o Termo de Credenciamento no 12, c/c Decreto do
Município de São Paulo 43.834/03, não autorizou a recorrente a operar, executar ou explorar o
serviço de transporte individual de passageiro, o que, contudo, não vem sendo observado pela
contribuinte, como se verá na sequência.
De sua parte, a vergastada com argúcia abordou a realidade documentada nos
autos, que demonstra a natureza precipuamente econômica das atividades da contribuinte:
A atividade principal exercida pela impugnante, qual seja a referente a serviços de apoio
ao transporte por táxi (ao fazer e administrar os contratos de prestação de serviço de
transporte - "convenios", atender os clientes pela central telefónica, comunicar os
taxistas das "corridas" pela central de rádio freqüência, emitir as notas fiscais e fazer a
cobrança, e pagar os taxistas pela prestação de serviço de transporte de passageiros),
possui evidente natureza económica, sendo irrelevante, para o Fisco, no presente caso, o
seu registro como "associação” (nao sendo o simples título o que determina a natureza
da pessoa jurídica).
(...)
Quanto à sua alegação de que jamais desenvolveu a atividade dc transporte de
passageiros por táxi, cabe observar, aqui, o disposto em "convênios" celebrados com
pessoas jurídicas, sendo alguns destes anexados, em cópia, nela impugnante, as lis. 454
a 459;
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1.1. O presente instrumento tem por objetivo o
fornecimento, à contratante, dos serviços de Comum Rádio Táxi para transporte
individual de passageiros, encomendas e malotes por esta solicitados 1.2. Os serviços
objeto deste convênio serão executados unicamente em veículos... pertencentes aos
associados da Associação de Taxistas CHAME TAXI que são devidamente cadastrados
e credenciados pela PMSP através do Departamento de Transporte Público (DTP).
(...)
CLÁUSULA QUARTA: ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
4.1. A CHAME TAXI, através de seus associados está apta a prestar os serviços, objeto
deste convênio a quaisquer dias da semana, durante 24 (vinte e quatro) horas.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

4.2. A contratante requisitará os serviços através de solicitação telefônica para a
CHAME TAXI, que comunicará à Plataforma de Atendimento ou aos seus pontos de
apoio, e informará à contratante o tempo estimado para o atendimento.
(...)
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CHAME TÁXI
5.1. Sem prejuízo de outras responsabilidades que a Lei e este convênio lhe atribuam, a
CHAME TAXI obriga-se a:
a) Executar os serviços através de seus associados em conformidade com as
especificações e padrões previstos neste convênio, respeitando todas as orientações e
determinações dos Órgãos Públicos Fiscalizadores que regem os serviços pelo Sistema
Comum Rádio Táxi, no Município de São Paulo.
(grifos nossos)
Transcreve-se, a seguir, dispositivo do Estatuto Social da impugnante, anexada, em
cópia, aos autos, por ela, às fls. 271 a 280, que evidencia a sua finalidade econômica:
Artigo primeiro - A Associação de Taxistas Chame Táxi... tem por objetivo principal, os
serviços de Comum Rádio Táxi, oferencendo aos Taxistas filiados e usuários em geral
por tempo indeterminado, melhores condições no atendimento e maior segurança...
(grifos nossos)
Este mesmo Estatuto Social estabelece direitos e deveres dos associados, e penalidades
cm razões de "infrações", tais como recusar passageiro, transitar com o veiculo em más
condições de conservação, violar o taxímetro, não fixar em local visível a tabela de
tarifas, em franca regulação e interferência da atividade profissional e comercial dos
taxistas, estando estes subordinados, ao realizar o seu trabalho, às regras estabelecidas
pela impugnante.
O instrumento denominado "Normas Disciplinares da Associação dc Taxistas Chame
Táxi", juntado, pela fiscalização, em cópia, às fis. 01 a 07 do Anexo I do Processo
Comprot 19515.001703/2010-63, também traz algumas condutas a serem observadas
pelos taxistas associados, nas prestações de serviço de transporte de passageiros,
conforme se pode verificar nos trechos a seguir transcritos:
(...)
No caso, cabe observar que, ao se incumbir da tarefa de conseguir os clientes para o
serviço de comum rádio táxi a ser prestado por seus associados e contar com toda uma
estrutura para organizar a atividade profissional destes últimos, com salas para controle
dos telefonemas dos clientes c central de rádio para contato com os taxistas, além de
emitir notas fiscais, fazer a cobrança das empresas e administrar os valores recebidos,
pagando os taxistas que fizeram as "corridas", possuindo empregados para realizar estas
tarefas, a impugnante também está assumindo o risco da atividade relacionada ao
transporte. E de se ressaltar, ainda, que, por meio dos referidos "convênios", quem está
assumindo a obrigação de executar os serviços é a Chame Táxi, conforme consta
expressamente na cláusula quinta dos instrumentos trazidos pela própria impugnante, às
fis. 454 a 459.
No tocante à ação declaratória (processo 053.07.112577-6, na 12a Vara de
Fazenda Pública do TJ/SP) de inexistência de relação jurídica tributária, a que se refere a
recorrente, importa notar que ela trata de tributo diverso, o ISS, que tem regramento bastante
distinto das contribuições ora abordadas, até mesmo sob o prisma constitucional. Daí que
eventuais decisões nela exaradas não vinculam e tampouco servem de prumo para a apreciação
da presente lide. Aliás, a sentença prolatada (fls. 519 e ss) na dita ação corrobora o
entendimento de que a associação tem finalidade econômica, diversamente do que defende a
recorrente:
No caso... a autora... tem a finalidade de aproximar seus associados, taxistas, de
terceiros interessados neste tipo de serviço de transporte.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001703/2010-63

Logo, é evidente a sua finalidade econômica...
(...)
... embora tenha um fim econômico no que tange à intermediação dos serviços de seus
associados perante terceiros, não aufere qualquer lucro para si nos atos praticados.
Ressalte-se que está fartamente documentado no processo que a autuada firmava
‘convênios’, com características contratuais, para prestação de serviços de transporte diretamente
com terceiras pessoas jurídicas, e que para desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos
prestadores de serviços taxistas a ela vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na
medida da execução de seus trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi.
E, na qualidade de associação tomadora de serviços de autônomos (contribuintes
individuais, na forma do art. 12, V, ‘g’ da Lei 8.212/91), é a contribuinte equiparada à empresa,
conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, e que o Decreto 3.048/99, no § 4o do seu art. 201,
dispõe que a contribuição paga pela empresa tem por base a consideração de que a remuneração
paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário – na espécie, taxistas - corresponde
a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi devidamente observado nos cômputos fiscais.
Em outras palavras, há adequado suporte tanto fático, quanto jurídico, para a autuação
combatida.
Vale referir, ainda, que situações tais como a ora enfrentadas vem sendo
examinadas no âmbito do CARF, resultando em decisões que vem negando procedência aos
pleitos formulados pelos contribuintes. Cite-se, nesse passo, os precedentes consubstanciados
nos acórdãos de nos 2202-003.263 (mar/16) e 2402-002.810 (jun/12), sendo este último, aliás,
relativo mesmo sujeito passivo que ora figura como recorrente, e atinente ao mesmo ano do
presente caso concreto, razão pela qual transcrevo a ementa da decisão unânime então prolatada:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO
EMPRESA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL.
TAXISTAS
ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. Tendo em vista que o relatório fiscal da infração
aponta detidamente todos os motivos que ensejaram as conclusões de que a recorrente
não detinha o caráter de entidade sem fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como
empresa comercial, angariando clientes e creditando aos seus associados, taxistas,
mensalmente, valores de remuneração pela prestação de serviços na qualidade de
autônomos, é de ser mantido o lançamento das contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital